Tribunal: TJDFT
Processo: 0741561-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, o juízo determinou à Contadoria Judicial que a confecção dos cálculos deve observar o disposto na Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal+ correção monetária+ juros de mora). Argumenta o agravante pelo provimento do recurso e antecipação da tutela recursal entendendo ilegal a decisão que acarreta excesso de execução mediante uma indevida capitalização de juros. A um primeiro e provisório exame tenho que a decisão recorrida deve continuar surtindo seus efeitos pois encontra-se lastreada em entendimentos desta eg. Corte: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido.? (Acórdão 1818977, 07436915120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Comunique-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator